Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-27.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001281-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DORIVAL LUZIA - CPF: 201.573.989-00 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - OMISSÃO LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO - ÓBICE CONSTTITUCIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, trata-se de recurso inominado interposto pelo Promovente em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, concernente à indenização por dano material em decorrência da não aplicação da revisão anual de remuneração (RGA). Na inicial, o Promovente aduz que o direito dos médicos está previsto no “
artigo 49 da Lei Complementar nº200/2009, que prevê que anualmente os médicos terão direito à RGA”,
bem como “os Decretos Municiais nº 5007/2011, nº 5.146/2012, nº 5.268/2013 e nº 5.440/2014, que garantem aos servidores do Munícipio a percepção dos valores obtidos nas revisões.
Ao final, pleiteia a revisão geral dos vencimentos a partir de janeiro de 2011 até junho de 2012, apontando o valor de R$ 38.054,52 (trinta e oito mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

2. Em se tratando de valor pecuniário que tem como fonte pagadora o erário público, necessário se faz a dotação orçamentária a ser implementada pelo Poder Executivo e ratificada pelo Poder Legislativo, razão pela qual não é possível compelir o ente público demandado a pagar parcela não prevista na Lei Orçamentária.

3. A esse respeito, registra-se, ainda, que recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". (RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

3. Anota-se que em atenção ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022